Tribunal: TJMT
Processo: 1024093-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024093-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), WELLINGTON ALVES DE MORAES - CPF: 042.484.991-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“(...)
A despeito da devolução do documento em razão da informação de "endereço insuficiente", deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

- Está pacificado que se o devedor fiduciante não informa a mudança de endereço, a notificação extrajudicial destinada ao endereço informado no contrato é suficiente para a regular constituição em mora, embora não entregue. O mesmo raciocínio deve ser adotado para os casos em que o devedor fiduciante não informa o endereço correto, sendo ambos os casos de desídia do contratante, o que reclama a mesma solução, qual seja, também considerar como regular a constituição em mora no envio da notificação ao endereço informado pelo devedor.

- Em recente julgamento realizado pelo e. STJ, Tema 1.132, restou estabelecido que "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/REsp 1.951.888).

- Precedente, com eficácia vinculante, a teor do art. 927, III, do CPC.

- Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.279356-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 25/01/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1010812-92.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
WELLINGTON ALVES DE MORAES,
que indeferiu a inicial e julgou EXTINTO o feito,

nos termos do art. 321, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que o feito na origem foi ajuizado em desfavor do Apelado, em razão do atraso no pagamento de contrato de financiamento, sendo a mora devidamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do contrato.

Sustenta que “
que no presente caso, se quer havia a necessidade de se promover a emenda da petição inicial, conforme determinado pelo i. Magistrado”
aduzindo que “n
os termos da legislação pertinente, vencida a obrigação e não cumprida, como no caso dos autos, automaticamente o devedor estará em mora”.

Assevera que a relação contratual entre as partes está provada; que a também existe e decorreu do simples decurso do prazo para pagamento sem que o mesmo tivesse sido feito; que a mora está comprovada pelas notificações acostadas, bem como instrumento de protesto.

Menciona que a notificação fora encaminhada para endereço informado no momento da assinatura do contrato, no entanto as notificações retornaram com as justificativas de ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO, por não ter sido autorizado a entrega da notificação e, assim, diante dos retornos negativos das notificações, a autor/apelante protestou o título extrajudicial para comprovar a mora da parte ré/apelada.

Ressalta que “
a decisão proferida pelo Juiz a quo, que determinou a emenda para comprovação da mora do Apelado, revela-se um excesso de formalismo, pois, seguindo os termos da legislação que rege o procedimento, o autor cumpriu todos os requisitos indispensáveis a propositura da ação e ao deferimento da inicial”.

Discorre acerca da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento repetitivo de número 1.132, bem como do principio da instrumentalidade das formas.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o regular andamento do feito com o deferimento da medida liminar e expedição do competente mandado de busca e apreensão do veículo sub judice.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, ao argumento de que a mora foi devidamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do Apelado, bem como pela realização de protesto por edital.

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Depreende-se dos autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato: Rua Vinte e Dois, 22, CS12, Pedra 90, CEP:78099-110, Cuiabá-MT (ID. 191131947 - Pág. 1), sendo o AR devolvido pelo motivo
“Endereço Insuficiente”
(ID. 191131947 - Pág. 3).

Diante da devolução pelos Correios, o Banco Apelante formalizou a notificação por meio de protesto do contrato via edital, por intermédio do 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, com intimação do devedor por edital, em 23/07/2021, ID. Num. 191131946 - Pág. 1.

Portanto, além de realizado protesto após a devolução do AR pelo motivo mencionado alhures, ainda que frustrado o recebimento da correspondência notificatória, atualmente, em consonância com o Tema n. 1.132 do STJ, a mencionada notificação teria o condão de constituir o devedor em mora.

A propósito, colaciono recentes julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “AUSENTE” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ausente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1032510-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “AUSENTE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –- DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

A bem dos princípios da probidade e boa-fé, é ônus do devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado com o motivo “ausente”, e, ainda, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade, após determinação de emenda pelo juízo do feito. Precedentes desta Corte de Justiça.

(N.U 1016710-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – MORA CONFIGURADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, definiu que para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento.

(N.U 1012857-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI No 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO - "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - FORNECIMENTO DE ENDEREÇO CORRETO E VÁLIDO NA PACTUAÇÃO - BOA-FÉ OBJETIVA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - REGULARIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

- A constituição do devedor fiduciário em mora decorre do simples vencimento, devendo o credor, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, apenas comprovar o envio da notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento, conforme entendimento do STJ (REsp 1592422/RJ).

- É dever das partes fornecer e manter atualizado seu endereço correto e válido, em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário (ou anexo), que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.

- A despeito da devolução do documento em razão da informação de "endereço insuficiente", deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

- Está pacificado que se o devedor fiduciante não informa a mudança de endereço, a notificação extrajudicial destinada ao endereço informado no contrato é suficiente para a regular constituição em mora, embora não entregue. O mesmo raciocínio deve ser adotado para os casos em que o devedor fiduciante não informa o endereço correto, sendo ambos os casos de desídia do contratante, o que reclama a mesma solução, qual seja, também considerar como regular a constituição em mora no envio da notificação ao endereço informado pelo devedor.

- Em recente julgamento realizado pelo e. STJ, Tema 1.132, restou estabelecido que "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/REsp 1.951.888).

- Precedente, com eficácia vinculante, a teor do art. 927, III, do CPC.

- Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.279356-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 25/01/2024)

Ante ao exposto,

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,

para anular o ato sentencial, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024